Tribunal: TJDFT
Processo: 0712851-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO. CÔNJUGE. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. HERANÇA. BEM PARTICULAR. CÔNJUGE SUPÉRSTITE HERDEIRO.
I – No regime da comunhão parcial de bens o cônjuge supérstite figura como herdeiro, concorrendo com os descendentes, dos bens particulares do cônjuge falecido, disciplina do art. 1.829, inc. I, do CPC.
II – Agravo de instrumento desprovido.